Tribunal: STF
Processo: AI 338347
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Previdenciário. Pensão. Cônjuge varão. Princípio constitucional da igualdade. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no exame do AI nº 846.973/RS, a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de se conceder pensão por morte a marido de ex-servidora pública estadual sem que se comprove o preenchimento dos requisitos legais exigidos exclusivamente dos cônjuges do sexo masculino.



    2. Manutenção da decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.